Tribunal: TJES
Processo: 5011208-10.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011208-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DE JESUS BOAVENTURA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SIMULAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A MANUTENÇÃO DA PROPOSTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5011208-10.2024.8.08.0048

Recorrente: LUIZ ALBERTO DE JESUS BOAVENTURA

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 9439432).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUIZ ALBERTO DE JESUS BOAVENTURA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pleito inicial (manutenção da proposta inicialmente feita quando da simulação para pagamento da dívida);
b)
que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor prevê expressamente o direito do consumidor à modificação e revisão de prestações que, em virtude de fatos supervenientes, vierem a se tornar excessivamente onerosas;
c)
que não negou a proceder com a quitação da dívida, porém não possui condições de arcar com o valor em sua totalidade;
d)
que há de ser reconhecido o seu direito à revisão da relação jurídica, com redução dos juros, visando o adimplemento do contrato;
e)
condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, fundamentando que:

[...] não há como obrigar o banco a firmar acordo nos termos da simulação, até porque, repita-se, a simulação não vincula o banco, principalmente quando como no caso dos autos acompanhada de informação clara e precisa de que as condições estão sujeitas a nova análise no momento de efetivação do acordo.

Registra-se que é de conhecimento público e notório que as tarifas e juros cobrados pelo inadimplemento de cartão de crédito no Brasil são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central de modo que o banco ao cobrar juros e encargos age exercício de seu direito e, a cada dia de inadimplemento os valores aumentam não havendo que se falar em vinculação do banco a qualquer proposta de acordo não finalizada pelo cliente.

Igualmente, não há que se falar em baixa da negativação, pois ao contrário do que o autor alega em audiência as cobranças são devidas, assim como a negativação. Em verdade, ainda que se lamente a situação, a existência da dívida é fato incontroverso e ao realizar cobranças e negativar o autor o banco também age no exercício regular de seu direito.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao se manifestar pela improcedência do pedido autoral, diante da inexistência de previsão legal que impute ao credor à manutenção da proposta para quitação do débito realizada na época (válida somente para aquele momento, quando da simulação da proposta, conforme expressamente previsto no termo de simulação).

Além do mais, ainda que o
Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de renegociação de dívida diante do princípio da boa-fé, não há como impor ao credor o parcelamento de dívida se ele não demonstrar o interesse para tanto, uma vez que esta seria situação diversa do que foi pactuado no contrato estabelecido entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZ ALBERTO DE JESUS BOAVENTURA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)